Tribunal: CARF
Processo: 19647.006265/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006265/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
VALERIA FERRAZ SOBREIRA DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica não incluídos na base
de cálculo da declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física
servem de suporte para o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 48/60)) interposto contra decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE) de fls. 35/40, que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – imposto de renda pessoa física, lavrada em 25/2/2008 (fls. 04/07), decorrente do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006265/2008-18
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006265/2008-18

procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2004, ano-calendário de
2003, entregue em 30/04/2004.
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
70.886,51, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
29/02/2008), refere-se à infração de “Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício”, no montante de R$ 123.257,27, apurado com base na DIRF
entregue em 12/08/2005 pela fonte pagadora Cimento Poty S.A..
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 07/04/2008 (AR de fls. 17/18), a contribuinte
apresentou impugnação em 30/04/2008 (fls. 02/03), alegando em síntese, conforme resumo
constante no acórdão recorrido (fls. 36/37):
(...)
3. Não concordando com a exigência, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a
3, alegando em síntese:
3.1 – que possui renda mensal liquida de R$ 1. 320,00, sendo R$ 1.009,00 da
aposentadoria paga pelo Estado de Pernambuco e R$ 311, 00 da pensão deixada pelo
seu companheiro já falecido;
3.2 – que não declarou o recebimento do valor de R$ 123.257,27 apurado pela
fiscalização porque não recebeu efetivamente essa soma;
3.3 – que:
“detinha uma conta corrente do Banco do Brasil e, ingenuamente, achou que
poderia "emprestar" a conta para o seu irmão, que havia prestado um serviço
para a empresa Cimento Poty. .. A empresa Cimento Poty S/A contratou a
empresa DESENHE-ART LTDA ME, CNPJ n. 00569.703/0001-35 para
realização de serviços de colocação de painéis luminosos, empresa essa cujo
sócio-gerente é o irmão da contribuinte autuada, Sr. Rogério Ferraz Sobreira de
Moura, porém, como a empresa e seus sócios estavam ccom (sic) problemas em
suas contas correntes, a contribuinte autuada "emprestou" a sua conta corrente
para que os pagamentos fossem realizados.
A contribuinte autuada apenas verificava que os depósitos eram realizados e
sacava os mesmos e entregava aos verdadeiros prestadores. ... Assim, a
contribuinte não obteve qualquer renda com os depósitos efetuados pela Cimento
Poty S/A, não sendo a verdadeira responsável pelo pagamento do tributo.
A contribuinte autuada apenas foi usada como meio para burlar o fisco e isentar
os reais responsáveis pelo pagamento do tributo de sua obrigação.”
3.4 – que requer seja imputado o debito aos verdadeiros responsáveis tributários, haja
vista terem efetivamente recebido a quantia paga pela Cimento Poty S/A;
3.5 – que protesta pela juntada de provas oportunamente.
3.6 - por fim, requer seja cancelada a atuação.
4. Encaminhado para julgamento o processo retornou à unidade de origem conforme
resolução de fls. 27 a 28.
5. Após anexação do termo de intimação de fls. 30, o processo retornou a esta Delegacia
de Julgamento (fls. 32 a 34).
Da Decisão da DRJ
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006265/2008-18

Quando da apreciação do caso, em sessão de 14 de fevereiro de 2013, a 1a Turma
da DRJ em Recife (PE), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 11-
39.638 - 1a Turma da DRJ/REC, a seguir reproduzida (fl. 35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AJUSTE ANUAL.
No caso de rendimentos tributáveis pagos por pessoas jurídicas o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros, sem prejuízo do
ajuste anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. PRECLUSÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 02/04/2013 (AR de fl. 45), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 26/04/2013 (fls. 47/60), com os seguintes
argumentos:
(...)
2. DO DIREITO
2.1. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PESSOA JURÍDICA.
DECLARAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL.
A cobrança a que se reputa à notificação de lançamento, ora combatida, não merece
prosperar. Levando-se em consideração que o imposto cobrado já foi retido diretamente
na fonte através de uma DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte),
pela empresa em comento. Sendo assim, não há em que se falar em cumprimento da
notificação de lançamento. É incabível exigir o pagamento diante de uma obrigação já
prestada.
É perceptível quando da análise do sistema, ao alcance desta edilidade, que a glosa da
dedução do referido imposto da contribuinte foi feita através da DIRF. A empresa,
Cimentos Poty, informou à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor do imposto
de renda e o valor da contribuição retida na fonte, dos rendimentos pagos para seus
beneficiários. Tendo feito a entrega da declaração com o uso do certificado digital.
Sendo assim, se considera de fácil acesso as provas da afirmativa posta, a esta edilidade.
Sendo assim, é por demais justo que, caso se baseie o fisco por uma presunção de que
os rendimentos são advindos de serviços prestados pela contribuinte, deve-se, com base
em diversos julgados e nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, requerer inicialmente,
para que não se impute lançamentos destoados de liquidez, intimar a defendente para
comprovar a origem dos depósitos, e o que não houve. Então vejamos o entendimento
do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Exercício: 1999 IRPF -
DEPÓSITOS BANCÁRIOS Nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, devem
todos os titulares das contas-correntes serem intimados para comprovar a
origem dos depósitos lá efetuados, sob pena de nulidade do lançamento
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006265/2008-18

fundado na presunção de omissão de rendimentos decorrente da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada. Recurso voluntário provido.
(CARF - Primeiro Conselho de Contribuintes. 6a Câmara. Turma Ordinária -
Acórdão n° 10616 916 do Processo 18471002675200363 - 29/05/2008)
Nestes termos, o que se insiste, é que os depósitos, apesarem de serem efetuados na sua
conta-corrente, não dizem respeito a contratos celebrados entre a Empresa mencionada e
a Defendente, ou seja, apesar de ser apurado, de acordo com a notificação, a omissão de
"rendimentos", por vez cabe citar que, é justo o fisco apurar a verdade dos fatos para
que não seja penalizada injustamente pessoa diversa da obrigação imposta De todo
exposto, não há que se falar em dano ao erário público, não houve ausência de
pagamento ou pagamento a menor, o que se mostra claro é que houve uma omissão
quando da declaração, já que, o imposto ora cobrado já foi retido. Em nenhum momento
houve dolo ou má-fé por parte da contribuinte agindo com a intenção de omitir os
impostos.
Sendo assim, não se pode considerar que, neste caso, deixou-se de haver o pagamento
do imposto auferido, sobre os valores recebidos a título de pagamento de serviços
prestados, pois houve a sua retenção na fonte pela instituição pagadora nos termos do
Parecer Normativo N°1, de 24 de setembro de 2002.
3. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO (75%). SÚMULA N°14
CARF.
A multa de ofício imposta pelo fiscal autuante, não pode prosperar, isto porque decorre
de mero erro na apresentação de DIRF pela Defendente. É que a simples omissão não
pode a multa isolada no montante de 75%, posto que não houve dolo.
Pois, visto que não houve a comprovação do evidente intuito de fraude, não se pode
operar a multa de ofício imposta, de acordo com a Súmula n° 14 do CARF. In Verbis:
"Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo."
- destacou-se
Com efeito, a defendente agiu de forma ingênua, ao não considerar que deveria deduzir
impostos em cima dos valores creditados em sua conta. Já houve o pagamento de
impostos, não há que prosperar a multa diante de uma omissão visivelmente ausente de
dolo.
Colaciona jurisprudência do CARF, STJ e TRF da 4a e 5a Região sobre os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
4. DO EFEITO CONFISCO PRODUZIDO PELA PENALIDADE IMPOSTA
Além de todos os argumentos supra aduzidos que demonstram a inaplicabilidade da
exigência fiscal em tela„ à multa de 75% aplicada ao pretenso crédito tributário,
representa a utilização da tributação com efeito confiscatório, vedado pelo artigo 150,
IV da Constituição Federal.
Colaciona doutrina e jurisprudência sobre a matéria.
Pelo exposto, se requer a improcedência das autuações guerreadas a fim de que sejam
consideradas as argumentações acima, no sentido de que não sejam aplicadas às
penalidades contidas, posto que, configuram patente inconstitucionalidade em razão de
serem totalmente confiscatórias.
5. DOS REQUERIMENTOS.
Em razão do que foi sobejamente demonstrado, a Recorrente requer que V. Sas.
determinem o cancelamento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constante no presente Processo Administrativo até o julgamento final deste recurso,
conforme reza o art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional — CTN.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006265/2008-18

Inicialmente, a Recorrente requer a reforma do acórdão guerrilhado, julgando-o
totalmente improcedente, determinando que seja cancelada a atuação posta na
Notificação de Lançamento, tendo em vista a liquidação da referida dívida já haver
ocorrido.
Em não sendo acatado o pedido acima, requer que seja imputado o débito aos
verdadeiros responsáveis tributários, haja vista terem efetivamente recebido a quantia
paga pela Cimento Poty S/A.
Pede-se ainda que desconsiderada a Multa Confiscatória de 75% (setenta e cinco por
cento), vedada pela Constituição Federal, e que por certo inviabiliza o pagamento.
Desta feita, em sendo acolhido o pedido retro, requer a Recorrente que V. Sas.
determinem a desconstituição do crédito tributário constituído no presente Processo,
tendo em vista todos os argumentos trazidos neste recurso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No que diz respeito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a
tempestiva apresentação de recurso voluntário suspende automaticamente a exigibilidade do
crédito objeto do recurso, conforme determina o inciso III do artigo 151 do CTN.
Cumpre observar, preliminarmente, que na impugnação a contribuinte apenas:
alegou ter “emprestado” conta corrente de sua titularidade junto ao Banco do Brasil para que seu
irmão pudesse receber por serviço prestado à empresa Cimento Poty S.A.; afirmou não ter obtido
qualquer renda com os depósitos efetuados pela Cimento Poty S/A, não sendo a verdadeira
responsável pelo pagamento do tributo; reconheceu que foi usada como meio para burlar o fisco
e isentar os reais responsáveis pelo pagamento do tributo de sua obrigação e requereu a
imputação do débito aos verdadeiros responsáveis tributários.
Entretanto, no recurso voluntário, a contribuinte acrescentou em suas razões, os
seguintes tópicos: o lançamento não pode prosperar levando-se em conta que o imposto cobrado
já foi retido diretamente na fonte na DIRF pela empresa em comento; sendo os rendimentos
advindos de uma presunção, deve-se, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, intimar a
defendente a comprovar a origem dos depósitos; inaplicabilidade de multa de ofício (75%):
súmula CARF no 14 e os efeitos do confisco produzido pela penalidade imposta.
Com efeito, nesses pontos o recurso não será conhecido, por ofensa ao disposto
nos artigos 16, 17 e 33 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, por configurar verdadeira
inovação à lide.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006265/2008-18

Ainda que não devam ser conhecidas as alegações da contribuinte, releva
consignar que:
 Nenhum elemento de prova foi apresentado para comprovar o alegado, apesar
de ter sido intimada na fase que antecedeu o lançamento e dos fundamentos da
decisão de primeira instância.
 O lançamento não foi baseado na presunção do artigo 42 da Lei no 9.430 de
1996, mas em DIRF entregue pela fonte pagadora do rendimento.
 Na decisão de primeira instância foi anexada tela extraída do sistema de
informações da Receita Federal que aponta o total de rendimentos auferidos
pela contribuinte e as retenções de imposto de renda incidentes sobre tais
rendimentos no ano-calendário de 2003 (fl. 39). Neste extrato não consta
informação de que sobre o rendimento recebido da fonte pagadora Cimento
Poty S/A tenha sido retido imposto de renda.
 Não é aplicável ao caso a referida súmula CARF no 14 porque não houve a
qualificação da multa aplicada.
 Quanto às alegações de confisco e de inconstitucionalidade reporto-me à a
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006265/2008-18

Anota-se, por fim, que ao contrário do aduzido, a contribuinte não logrou
comprovar ter sofrido a retenção do imposto de renda sobre o rendimento omitido. Tendo sido
constado após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual que não houve
retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte, exigindo a lei que ele
submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos.
Deste modo, a partir da data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual
não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto, conforme estabelecido no Parecer
Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006265/2008-18

13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
De aduzir-se, em conclusão, que a contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório nos termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), de modo que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litigio instaurado com a
impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 74
DF CARF MF
Original